Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-81.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705421-81.2021.8.07.0014 APELANTE: ELSON ALVES CHAVES, ROSANE COPPOLA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta pelos Autores contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Possessória. Os Apelantes pedem a concessão de justiça gratuita. Para a devida análise do pedido, a Apelante (Rosane) deverá apresentar as duas últimas declarações anuais de ajuste (DIRPF), pois figura junto à Receita Federal do Brasil como empresária em atividade, conforme se constata nos autos dos Processos n. 0703520-78.2021.8.07.0014 e n. 0707387-79.2021.8.07.0014. Desse modo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga as duas últimas declarações anuais de ajuste (DIRPF) enviadas à Receita Federal, os extratos bancários dos 30 últimos dias, bem como comprove não ser mais empresária em atividade, ou, na impossibilidade, recolha o preparo, em dobro. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora